Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730719-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, pretende seja reconhecida extinção da punibilidade pela prescrição referente ao crime do art. 121 do CP – homicídio (ID 18828593). No entanto, não juntou cópia da ação penal a qual faz referência. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz de origem. Não é, assim, possível examinar eventual ilegalidade devido à instrução deficiente do writ. Não há pedido liminar. À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do paciente e junte documentos. Após, retornem-se os autos à conclusão. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES